Tribunal: TJSP
Processo: 0008931-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL contra decisão que rejeitou liminarmente Revisão Criminal – Matéria não contemplada pelas hipóteses de cabimento da Revisão Criminal, previstas em numerus clausus – Ausência de evidente ilegalidade. Mero critério de fixação da pena – Ausência de erro ou injustiça - NÃO PROVIMENTO.